Tribunal: TJPA
Processo: 0229035-55.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0229035-55.2019.8.14.0045

APELANTE: JANILTON CHAGAS ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requereu a redução da fração de aumento aplicada à circunstância judicial negativada para 1/6 e a correção do
quantum
de aumento decorrente da agravante para o mesmo patamar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria pode ser reduzida para 1/6; (ii) saber se a fração de acréscimo pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser limitada a 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 68 do CP, a dosimetria da pena é orientada pela discricionariedade vinculada do julgador, devendo a exasperação da pena-base observar fundamentação concreta. A valoração negativa da culpabilidade, quando lastreada em elementos idôneos, como o sentimento de posse do agente em contexto de violência doméstica, encontra respaldo na Súmula nº 17 do TJPA e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 734.856/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 7.6.2022).

4. A fixação da pena-base em 4 (quatro) meses de detenção mostra-se proporcional e fundamentada. Não há critério legal que imponha a fração de 1/6 para o aumento decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo o julgador adotar outro parâmetro motivado, conforme reconhece o STJ (STJ, AgRg no AREsp 2.672.648/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.8.2025).

5. Contudo, na segunda fase, o aumento aplicado pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP excedeu o patamar usual de 1/6 sem justificativa adequada. A jurisprudência do STJ orienta que, na ausência de fundamentação concreta, o acréscimo decorrente de agravantes deve limitar-se a 1/6 (STJ, AgRg no AREsp 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.3.2023). Assim, corrige-se a fração, redimensionando-se a pena intermediária para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Mantêm-se os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 68; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 17; STJ, AgRg no AREsp 2.672.648/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.8.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Janilton Chagas Araújo, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a reforma da pena basilar para aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativada. Ainda, correção do
quantum
de aumento da agravante incidente ao mesmo patamar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

N
a primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juiz
a quo
valorou, negativamente, o vetor da culpabilidade, fixando pena basilar em 4 (quatro) meses de detenção.

Destaco que a fundamentação utilizada (sentimento de posse) está de acordo com a Súmula nº 17 deste e. TJPA e merece maior reprovabilidade. (STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

A defesa pleiteia aplicação da fração de 1/6 de acréscimo pela circunstância judicial negativada.

Não merece acolhimento. Explico.

Não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/8.

VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, sendo este último o critério validamente adotado no caso dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.672.648/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Desse modo, preservo a pena basilar em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Entretanto, foi aplicada fração de diminuição superior à 1/6, sem respaldo correlato, assistindo razão à defesa.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI . OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ . 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2284198 RJ 2023/0019434-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

Assim, passo a corrigir a corrigir o quantum para 1/6, redimensionado a pena intermediária para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, no que torno definitiva a reprimenda de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/11/2025